Tribunal: STF
Processo: MS 33304
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Ricardo da Silva Gonçalves formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que determinou a observância do teto remuneratório aos interinos responsáveis pelos trabalhos de serventias extrajudiciais.



    O Ministro Gilmar Mendes, então relator, indeferiu o pedido de liminar e, posteriormente, negou seguimento à ação mandamental.



    O impetrante interpôs agravo interno.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.



    Foram oferecidas contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo que que a segurança deve ser denegada, por existir coisa julgada.



    Esta ação mandamental foi impetrada em 31/10/2014.



     



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer ofertado em 21/05/2015, informou que o impetrante ajuizou ação ordinária contra o Estado do Maranhão (processo n. 00601-50.2014.8.10.0001 – 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA), na qual discute matéria idêntica àquela constante destes autos.



    Consultando o portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifico que o impetrante levou a juízo ação ordinária contra o Estado do Maranhão em 18/12/2014, na qual foi proferida sentença julgando procedente o pedido do autor “para determinar a suspensão dos efeitos da decisão da Corregedora Geral de Justiça do Estado do Maranhão, para que seja garantida ao requerente a percepção integral dos emolumentos pelo efetivo exercício da delegação registral e notarial junto à Serventia Extrajudicial da 1ª Zona de Registro de Imóveis desta Capital, retroativo ao mês de junho de 2014” (https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/sg-public-search-process-sheet).



    O Estado do Maranhão interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento nos seguintes termos:



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, reformando a sentença de base em sua integralidade, limitando a remuneração do apelado, interino do cartório, em 90,25% do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 37, XI da CF, nos termos da Portaria nº 2337/2014, que lhe designou como interino da 1ª Zona de Registro de Imóveis de São Luís/MA. Todavia, não determino a devolução imediata da remuneração já recebida sem qualquer limitação.



    Em face desse pronunciamento foi interposto recurso excepcional para o STJ, que não foi admitido. 



    Contra aludida decisão de inadmissibilidade, o autor da ação apresentou agravo em recurso especial, que não foi conhecido em 17/11/2017. Essa decisão transitou em julgado em 15/12/2017 (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/).



    Neste cenário, verifico que há coisa julgada, que leva à denegação da segurança e consequente extinção do processo.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, V, do CPC), devido à ocorrência de coisa julgada, prejudicado o agravo interno interposto pelo impetrante.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



       



     



Brasília, 16 de março de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator